Tribunal: TCU
Processo: 024.000/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que apreciou o acompanhamento do quarto ciclo de fiscalização nos dados cadastrais e nas folhas de pagamento de diversos órgãos da administração pública federal referentes aos meses de março a setembro de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam, nesta fase, de Pedido de Reexame em Relatório de Acompanhamento interposto pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), em face do Acórdão 1.032/2019, mantido pelo Acórdão 2697/2019-TCU-Plenário e da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 278 e 286 do Regimento Interno do TCU, e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito a determinação contida no item 9.1.2 do Acórdão 1.032/2019, mantido pelo Acórdão 2697/2019-TCU-Plenário e da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, sem prejuízo de esclarecer ao recorrente que a questão está sendo enfrentada no monitoramento dos Acórdãos 2.983/2015 e 436/2016, ambos do Plenário e sob a relatoria do Ministro Bruno Dantas, no âmbito do TC Processo 032.519/2014-1 ; 9.2 comunicar o teor do presente Acórdão à Fundação Universidade de Brasília (FUB), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3 encaminhar a íntegra da presente deliberação à Secretaria de Controle Externo da Saúde, com vistas a subsidiar o monitoramento dos Acórdãos 2.983/2015 e 436/2016, ambos do Plenário e sob a relatoria do Ministro Bruno Dantas.